Tribunal: TJDFT
Processo: 0747115-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747115-09.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JAYME FORTUNATO BULCAO, MARIA ANTONIETA BULCAO FERRARI, MARIA INES DI RIENZO BULCAO, MARIA ELISA BULCAO PETRI AGRAVADO: CANDIDA XAVIER DA COSTA DECISÃO 1. Os autores agravam da decisão da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (id 20924597) que, em incidente de remoção de inventariante (Proc. 0711817-50.2020.8.07.0001), por inexistência de união estável com o inventariado quando da abertura da sucessão, suspendeu o processo, com fundamento em questão prejudicial externa e determinou a conclusão dos autos do inventário (Proc. 0002158-33.2008.8.07.0016) para sentença após decisão colegiada no AREsp 716.062. Narram que a demanda declaratória de inexistência da união estável (Proc. 0097912-47.2008.8.07.0001) foi julgada procedente, na primeira e segunda instâncias, restando pendente de julgamento o agravo interno em recurso especial (desprovido monocraticamente). Alegam que o julgamento final da referida demanda não constitui prejudicial ao acolhimento da remoção da inventariante pleiteada no processo principal, ante a ausência de efeito suspensivo do recurso. Sustentam ser remota a possibilidade de modificação no STJ do julgamento da demanda declaratória. Apontam perigo de demora inverso na deterioração do acervo artístico inventariado, mormente ante a ausência de condições da agravada, que possui idade avançada, para administrar o espólio de Athos Bulcão. Requerem a imediata remoção da inventariante com a nomeação da sobrinha e herdeira Maria Elisa Bulcão Petri. 2. A agravada foi nomeada inventariante (Proc. 0002158-33.2008.8.07.0016 - id 55690400), sob o fundamento de ter a posse e administração dos bens do espólio, bem como de ser a companheira do de cujus, conforme declaração em testamento. A ação declaratória de inexistência de união estável (Proc. 2008.01.1.161468-9) foi julgada procedente no primeiro e no segundo graus (ac. 806.398), encontrando-se pendente o julgamento do AREsp 716.062, interposto pela agravada. O recurso interposto carece de efeito suspensivo ope legis e, como é curial, somente o respectivo Relator poderá concedê-lo ope judice, com repercussão no inventário. Não se tem notícia sequer de pedido nesse sentido. Em caso análogo, decidiu a Corte: EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. QUESTÃO NÃO ANALISADA NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROCESSO DE INVENTÁRIO. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO E EXCLUSÃO DA AGRAVANTE COMO TERCEIRA INTERESSADA EM RAZÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. QUESTÃO PREJUDICIAL. COGNIÇÃO EXAURIENTE. DECISÃO EXPRESSA QUANTO À AUSÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS QUE COMPROVEM A UNIÃO. DESARRAZOADO MANTER A SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A análise de questão que não foi objeto da decisão agravada importa em supressão de instância. Conhecimento parcial. 2. A ação de reconhecimento de união estável ajuizada pela Agravante foi julgada improcedente pela 1a e 2a instâncias, embora ainda não transitada em julgado. 3. A aludida probabilidade de reversão da referida decisão é insuficiente para justificar sua manutenção como terceira interessada e a suspensão do processo de inventário, em razão do óbice ao reexame de matéria fática pelas instâncias extraordinárias e pelo fato de as instâncias ordinárias terem fixado o entendimento, com cognição exauriente, de falta de comprovação fática a embasar sua pretensão. 4. Ademais, a Agravante não demonstrou haver divergência específica entre a decisão deste Tribunal de Justiça e a jurisprudência do STJ ou do STF. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Unânime. (3a T. Cível, ac. 1308435, Desa Fátima Rafael, julgado em 2020). Cumpre acrescentar que o agravo versa sobre a destituição da agravada pedida, também, por falta de condições para continuar a administrar a herança. No entanto, o pedido de destituição, não foi decido pelo Juízo a quo e, por isso, a decisão neste recurso não pode ir além da propriedade da suspensão do processo, sob pena de supressão instância. A esse respeito, não constato periculum in mora tal que justifique o deferimento da liminar inaudita altera parte para imediata retomada da marcha processual e decisão, pelo Juízo de origem, do pedido de destituição. A alegada deterioração do acervo não foi comprovada, sequer por mera inspeção judicial e, a julgar pelo ac. 849.775 e o AGI 0728038-14.2020.8.07.0000, o acervo artístico acha-se sob a guarda da Fundação que leva o nome do artista, até a solução do inventário. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. I. Brasília, 19 de abril de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR